Tribunal: TJES
Processo: 5003018-68.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-68.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO SANTA ANNA e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANTIO DE CAFÉ – INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para plantio e posterior revenda de café, sendo, portanto, reinseridos no mercado. Precedente TJES.

2. A prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ.

3. Não restando supridos os requisitos legais à prorrogação da dívida, deve permanecer hígida a sentença que rejeitou os embargos à execução. Precedente TJES.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003018-68.2021.8.08.0014

APELANTES: GERALDO SANTA ANNA E OUTROS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por GERALDO SANTA ANNA E OUTROS, ora Apelantes, em desfavor do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, ora Apelado, haja vista a execução de título extrajudicial (nº 5002139-61.2021.8.08.0014), por meio da qual pretende a instituição bancária a satisfação do crédito lastreado na
“Cédula de Crédito Bancário Rural”
nº 39571/1.

Pela sentença id. 5078423, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou os embargos à execução opostos pelos Apelantes, assentando que
“
i
nexistindo nexo entre o inadimplemento e as secas”,
bem como, diante da
“ausência de comprovação de ter havido requerimento administrativo visando a análise da instituição financeira da situação anunciada é de rigor a improcedência do pleito autoral
.”

Pelas razões recursais id. 5078433, requer-se a reforma da sentença hostilizada, sustentando, em apertada síntese, pela (i) necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (ii) comprovação do preenchimento dos requisitos ensejadores do alongamento da dívida rural; (iii) inexigibilidade de cobrança e; (iv) possibilidade do produtor rural repactuar a dívida, objeto da lide.

Contrarrazões id. 5078440, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003018-68.2021.8.08.0014

APELANTES: GERALDO SANTA ANNA E OUTROS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por GERALDO SANTA ANNA E OUTROS, ora Apelantes, em desfavor do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, ora Apelado, haja vista a execução de título extrajudicial (nº 5002139-61.2021.8.08.0014), por meio da qual pretende a instituição bancária a satisfação do crédito lastreado na
“Cédula de Crédito Bancário Rural”
nº 39571/1.

Pela sentença id. 5078423, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou os embargos à execução opostos pelos Apelantes, assentando que
“
i
nexistindo nexo entre o inadimplemento e as secas”,
bem como, diante da
“ausência de comprovação de ter havido requerimento administrativo visando a análise da instituição financeira da situação anunciada é de rigor a improcedência do pleito autoral
.”

Pelas razões recursais id. 5078433, requer-se a reforma da sentença hostilizada, sustentando, em apertada síntese, pela (i) necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (ii) comprovação do preenchimento dos requisitos ensejadores do alongamento da dívida rural; (iii) inexigibilidade de cobrança e; (iv) possibilidade do produtor rural repactuar a dívida, objeto da lide.

Pois bem.

Infere-se do relato exordial que o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, aqui Apelado, moveu demanda executória (nº 5002139-61.2021.8.08.0014), pretendendo a satisfação do crédito inserto na
“
C
édula de
C
rédito
B
ancário
nº 39571/1 – BNDES – PRONAF – MAIS ALIMENTOS”
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada à renovação de 9,09 ha de lavoura de café conilon, firmada por GERALDO SANTA ANNA, ora Apelante, em 13.10.2009, com vencimento final para 15.10.2019, ao que se verifica da documentação no id. 5078082 (fls. 2/9).

Neste caminhar, depreende-se que os Apelantes, opuseram embargos à execução, sustentando que não lograram adimplir a dívida em razão do
“...longo período de estiagem na região em que o mútuo fora empregado, gerando prejuízos para a produção agrícola no período da vigência da cédula de crédito executada, uma vez que o recurso angariado fora exclusivamente empregado na agricultura com preponderância na produção cafeeira, em contrapartida, não obteve a produção esperada
” (id. 8078069, fl. 5), pelo que requereram a prorrogação do débito veiculado na cédula rural, objeto da executória.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao proferir a sentença vergastada, afastou a aplicabilidade do Diploma Consumerista à espécie.

Em que pese a irresignação recursal, a meu sentir, mostra-se escorreita a sentença objurgada que não julgou os embargos à execução sob a égide do Diploma Consumerista.

No tocante à matéria em testilha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar caso análogo ao dos autos assentou que
“
n
ão há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rual foram utilizados para fomento atividade agrícola
, sendo, portanto, reinseridos no mercado, de modo que também resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.”
(TJES, Apelação cível nº 5001336-70.2021.8.08.0049, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2024). (Grifei).

Quanto ao pleito de prorrogação da dívida exequenda, extrai-se da sentença recorrida que o douto magistrado rejeitou os presentes embargos à execução, consignando que
“os requerentes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida.”
(id. 5078423)

Por oportuno, colaciono trechos da fundamentação exarada no
decisum
vergastado,
in verbis:

“(...) DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. (...)

A possibilidade da renegociação da dívida, entretanto, impõe ao beneficiário, o cumprimento de algumas condições,
conforme disposto no TÍTULO: CRÉDITO RURAL - CAPÍTULO: Condições Básicas - 2 - SEÇÃO: Reembolso - 6 , daquela RESOLUÇÃO: (...)

Ora, esses critérios fazem parte da política de controle dos créditos destinados a atividades subsidiadas pelo governo. É de se registrar que a renegociação se aplica aos casos em que o cumprimento da obrigação cedular, restou impossibilitada em razões alheias à vontade do mutuário.

É nesse compasso, que a norma administrativa aponta para a necessidade de se demonstrar por ocasião do requerimento de renegociação, parecer técnico relatando a situação impeditiva do cumprimento regular da obrigação.

Daí,
não há falar em prorrogação sem que exista um requerimento formal, devidamente acompanhado de parecer técnico
. (...)

Examinando os autos,
verifico que os requerentes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida
.

A propósito,
consta dos autos ter havido uma prorrogação da dívida, fruto do requerimento administrativo ID 8085140/10, visando a renegociação das parcelas vencidas, alongando o vencimento delas para 2017
.

Não se tem conhecimento de ter havido outros requerimentos administrativos visando novas renegociações
.

Por outro lado, toda a documentação comprobatória colacionada pelos autores diz respeito a alterações climáticas ocorridas entre o final de 2016 e 2018..

É dizer,
o inadimplemento não é contemporâneo à estiagem, tendo se dado em momento muito anterior à esta, razão pela qual o autor não poderá invocá-la para justificar seu descumprimento contratual.

Deste modo, resta patente que o caso dos autos não se amolda ao direito de alongamento da dívida rural, por ir de encontro à própria natureza do instituto, qual seja, facilitar o adimplemento de dívida rural para produtores que tiveram prejuízos decorrentes de eventos que afetem sua produção, frustrando a safra, in casu, a longa estiagem.

Inexistindo nexo entre o inadimplemento e as secas, ausência de comprovação de ter havido requerimento administrativo visando a análise da instituição financeira da situação anunciada é de rigor a improcedência do pleito autoral.” (id. 5078423, Grifei).

Neste sentido, este Egrégio Sodalício é assente que
“a prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante
se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida
, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ.”
(TJES, Apelação cível nº 5001336-70.2021.8.08.0049, Data de Julgamento: 05/07/2023). (Grifei).

Com efeito, após acurado exame dos presentes autos, não há como descurar do entendimento delineado na sentença acerca da impossibilidade de prorrogação da dívida, porquanto ausentes os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, §§ 2º 2 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões